Tribunal: TJDFT
Processo: 0710510-79.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. NOTAS PROMISSÓRIAS. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA COBRANÇA. PERDA DE EFEITOS DA FIANÇA. OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR PRINCIPAL. SENTENÇA CITRA PETITA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. Trata-se de recurso interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que o título que instrui a ação de cobrança não tem força cambial, desobrigando os fiadores.
2. Na origem o recorrente ajuizou ação em que pretende a condenação dos réus ao pagamento de valores discriminados em notas promissórias em que o primeiro réu figura como devedor e os demais réus como fiadores. O devedor principal faleceu e os fiadores são seus sucessores (esposa e filho, respectivamente).
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id. 40513480 a Id. 40513483). Foram apresentadas contrarrazões (Id. 40513489).
4. Em sede de recurso, o recorrente argumentou que a sentença desconsiderou que o espólio do devedor principal integra a polaridade passiva e que os demais réus lograram proveito econômico com o inadimplemento do débito constante das notas promissórias, persistindo a responsabilidade pelo pagamento do débito, a despeito do transcurso do prazo para ajuizamento da ação cambial.
5. Sentença citra petita em razão de nada ter disposto a respeito do primeiro réu (espólio do devedor originário). Impossibilidade de julgamento do mérito a respeito da cobrança, sob pena de importar em supressão de instância.
6. Recurso conhecido e provido, para cassar a sentença e determinar o retorno ao juízo singular para proferimento de novo julgamento abarcando todos os réus.
7. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.